Tribunal: TJDFT
Processo: 0749332-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL No 1.978.629/RJ AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.169/STJ). INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. O agravante insurgiu-se contra o sobrestamento com base no entendimento de que a controvérsia do Tema 1169 não é aplicável ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença, quando fundado em título coletivo genérico, deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos.
4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o do CPC.
5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo.
6. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia.
7. O sobrestamento do processo implicaria em prejuízo injustificado à agravante, que busca a execução de crédito já reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto.
2. O Tema n. 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 509 e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.718.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.11.2018; TJDFT, Acórdão no 1866565, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1860190, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/5/2024; TJDFT, Acórdão 1906838, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1918576, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/09/2024.